Tribunal: STF
Processo: SS 2268
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-22
Data de publicação: 2010-04-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental contra decisão que indeferiu suspensão de
   segurança. 2. Vantagem incidente sobre remuneração de um único 
   servidor suprimida em razão de transformação de cargo. 3. Mantida
   a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que 
   determinou a cessação do pagamento das gratificações. 4. O pedido
   de suspensão é via inadequada para discussão sobre forma de 
   cálculo das vantagens que compõem os vencimentos do agravado. 5. 
   Ausência de comprovação de lesão à ordem ou à economia públicas.
   6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.